Tribunal: STF
Processo: HC 202970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Valdir Fontoura de Souza Júnior, em favor de Jaime Turra Carpenedo, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), que indeferiu liminarmente o HC 661.264 – RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 13)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito.
    Ainda, constata-se a periculosidade do agente, haja vista a juntada nos autos de laudo de avaliação psiquiátrica, que informou que acusado sofre de "transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas".
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “(...)
    A decisão de prisão preventiva foi assim fundamentada (fl. 46/48):
    Analisando detidamente o feito, observo que, após a realização de avaliação psiquiátrica (laudos acostados no evento 91), a Defesa postulou a internação do acusado, para tratamento de desintoxicação de substâncias entorpecentes e de bebidas alcoólicas.
    Nesse sentido, a médica psiquiatra que avaliou o denunciado constatou que este apresenta "transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas", havendo "distorção das percepções, de ideias delirantes (frequentemente do tipo paranoide ou persecutório) de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase", indicando, ainda, a necessidade de internação, sob o argumento de que "no auge de seus delírios apresenta risco a terceiros".
    No entanto, sopesando a recomendação médica com as particularidades do delito supostamente praticado, com as condições pessoais do acusado e com o fato deste possuir prisão preventiva decretada em seu desfavor, entendo que o pedido de internação não se mostra viável, tampouco minimamente razoável.
    Quanto ao crime pelo qual o acusado responde à presente ação penal, verifico que se trata de fato grave, envolvendo extrema violência, e que causou intensa repercussão social.
    Ademais, no que se refere às condições pessoais do réu, observo serem desfavoráveis, já que, além do delito praticado contra a vítima, Jaime se envolveu em outros fatos graves nesta cidade, tais como desentendimentos com vizinhos, ameaças de morte ao Prefeito, tumulto em frente ao Fórum, desrespeito a um vigilante e a um Magistrado desta Comarca, situações que demonstram sua periculosidade e ressaltam a necessidade de segregação, para a garantia da ordem pública’.
    (…)
    Preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, necessária a medida para garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, não identifico constrangimento ilegal a ensejar a revogação da medida.
    A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, adequadamente justificada em elementos concretos de "modus operandi" que evidencia a banalidade da motivação e extrema violência, bem fundamentada, ainda, a necessidade da custódia em face do risco gerado pelo estado de liberdade, pois demonstrados reiterados desentendimentos, tumultos e ameaças gerados pelo paciente na comunidade. Somado a isso, a evidente necessidade de resguardar a integridade física e a vida da ofendida que, na condição de proprietária do imóvel em que o paciente reside, revelou evidente e legítimo temor.
    Quanto ao comprometimento cognitivo do paciente em razão da dependência química, a substituição da prisão preventiva por internação provisória exige conclusão pericial no sentido da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do acusado (CPP, art. 319, inc. VII), o que, no caso, não ocorreu.
    (…)
    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar por ser mais severo que eventual condenação e à insurgência quanto ao aditamento da denúncia, verifica-se que tais questões não foram objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem. Sendo assim, esses pontos não poderão ser conhecidos por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 12)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente